Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRIBUINTE PORTADOR DE CEGUEIRA MONOCULAR – DEMONSTRAÇÃO DA PATOLOGIA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR E LAUDO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - ENQUADRAMENTO LEGAL NO ART. 6°, INCISO XIV, DA LEI N° 7.713/1988 – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE BAIXA ACUIDADE VISUAL NO MELHOR OLHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. O art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/1988 garante ao portador de “cegueira” o benefício fiscal de isenção no pagamento do imposto de renda, ainda que essa patologia acometa apenas um dos olhos, desde que seja assim caracterizada de acordo com as definições médicas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

2. Havendo laudo médico particular e também laudo médico elaborado por órgão oficial de segurança pública do Distrito Federal no sentido de que o autor é portador de “cegueira monocular”, deve-se manter a sentença que concedeu a esse litigante o benefício da isenção no pagamento do imposto de renda, sendo desnecessária a demonstração de baixa acuidade visual no melhor olho.

3. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do autor de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por força do art. 85, §11, da legislação processual.